Tribunal: TJES
Processo: 5011979-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011979-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALR RESTAURANTE LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, proferida em sede de exceção de pré-executividade apresentada na Execução Fiscal ajuizada contra ALR RESTAURANTE LTDA ME. A decisão agravada limitou a multa tributária prevista no auto de infração nº 000050525811 (CDA nº 04863/2021) ao percentual de 100% do valor do tributo principal, por reconhecer seu caráter confiscatório, e condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido pela parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a limitação da multa tributária qualificada ao percentual de 100% do valor do tributo apurado, em sede de exceção de pré-executividade, com fundamento no princípio do não confisco; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive quanto à forma de sua fixação, em caso de acolhimento parcial da exceção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Tema 863 da Repercussão Geral (RE nº 736.090/SC), estabelece que, até a edição de lei complementar federal, a multa tributária qualificada, ainda que decorrente de sonegação, fraude ou conluio, deve ser limitada a 100% do valor do tributo, podendo alcançar patamar superior apenas em casos de reincidência, conforme o art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/2023.

4. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a tese firmada pelo STF, ao reconhecer o caráter confiscatório da multa que excede 100% do tributo e limitar seu valor, sendo legítima sua análise por meio de exceção de pré-executividade, diante da ilegalidade manifesta.

5. A fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente, mesmo diante de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende devida a verba honorária em caso de redução do valor executado, nos termos do art. 85 do CPC.

6. A fixação dos honorários pelo percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido respeita o disposto no art. 85, § 3º, I, do CPC, sendo incabível a aplicação da regra da apreciação equitativa do § 8º, diante da elevada expressão econômica da causa, conforme tese vinculante do STJ no Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa tributária qualificada por sonegação fiscal deve ser limitada a 100% do valor do tributo devido, conforme fixado no Tema 863 do STF, salvo nos casos de reincidência expressamente previstos em lei.

2. A limitação da multa pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, diante de ofensa ao princípio do não confisco.

3. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade.

4. A fixação dos honorários deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa quando o proveito econômico da demanda for expressivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, §§ 3º e 8º; Lei nº 9.430/96, art. 44, § 1º-A (com redação dada pela Lei nº 14.689/2023).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 736.090/SC (Tema 863 da Repercussão Geral); STJ, REsp nº 1.822.171/PR (Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos); TJES, AgInt nº 5014975-06.2024.8.08.0000, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 06.06.2025; TJES, AgInt nº 5013512-29.2024.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, na Execução Fiscal ajuizada pelo agravante em face de
ALR RESTAURANTE LTDA ME
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para limitar a multa do auto de infração nº 000050525811 (CDA: 04863/2021) ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais.

Outrossim, condenou-se o excepto ao pagamento dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 3º, do CPC, no percentual mínimo, incidente sobre o valor do proveito econômico obtido pela excipiente.

Na Decisão de ID 9659121, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões do agravado, apesar da devida intimação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, na Execução Fiscal ajuizada pelo agravante em face de
ALR RESTAURANTE LTDA ME
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para limitar a multa do auto de infração nº 000050525811 (CDA: 04863/2021) ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais.

Outrossim, condenou-se o excepto ao pagamento dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 3º, do CPC, no percentual mínimo, incidente sobre o valor do proveito econômico obtido pela excipiente.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravante, ajuizou Execução Fiscal em face do Agravado para cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA nº 04863/2021, no valor de R$ 404.522,10. Após tentativas de citação, o Agravado apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, o caráter confiscatório da multa aplicada e a nulidade da CDA por questões atinentes ao fato gerador do tributo.

O douto Juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada, na qual acolheu em parte a defesa para limitar a multa ao valor do tributo principal, por reconhecer sua natureza confiscatória, e condenou o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência, calculados sobre o proveito econômico obtido pelo executado.

No recurso, argumenta o Agravante, em resumo, que
(i)
a multa aplicada possui natureza punitiva qualificada, decorrente de fraude fiscal, o que afastaria o seu caráter confiscatório; e
(ii)
é indevida a condenação em honorários advocatícios, pois a execução não foi extinta, ou, subsidiariamente, que os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa.

No caso dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

O primeiro ponto de insurgência do Agravante refere-se à natureza da multa fiscal. Sustenta o Estado que, por se tratar de penalidade qualificada decorrente da intenção de fraudar o fisco, não se aplicaria o limite de 100% do valor do tributo. Contudo, tal argumento não se sustenta diante do posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Tema 863 da Repercussão Geral (RE nº 736.090/SC), fixou tese expressa de que, até a edição de lei complementar, mesmo a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário. A decisão do juízo de primeiro grau, portanto, ao limitar a multa ao valor do tributo principal, aplicou corretamente a tese vinculante da nossa Corte Suprema, não merecendo reparo neste ponto.

Vejamos julgado desta egrégia Corte de Justiça, a título de ilustração:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO STF NO TEMA 863. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 3º, INCISO I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada, ora agravada, para excluir, nas CDAs nº 0250/2022 e nº 0517/2022, o valor da multa tributária que excedesse 100% do valor do imposto devido, reconhecendo o caráter confiscatório da sanção. A agravante sustenta que a multa tem natureza punitiva qualificada decorrente de crime contra a ordem tributária, o que afastaria a incidência do princípio do não confisco. Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão, por meio de exceção de pré-executividade, da parcela das multas tributárias que ultrapassam 100% do tributo principal, com fundamento no princípio do não confisco; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em favor da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 736.090/SC (Tema 863 da Repercussão Geral), firmou tese segundo a qual, até a edição de lei complementar federal, a multa tributária qualificada por sonegação, fraude ou conluio deve ser limitada a 100% do valor do tributo, podendo alcançar até 150% apenas em casos de reincidência, nos termos do art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/2023.
4. A modulação dos efeitos da decisão do STF estabeleceu que a limitação incide sobre fatos geradores anteriores à Lei nº 14.689/2023, desde que não tenha havido pagamento da multa e existam ações judiciais pendentes, como no caso concreto. 5. As CDAs impugnadas indicam multa superior a 100% do valor do tributo, revelando ofensa ao princípio do não confisco, conforme entendimento reiterado do TJES e do STF. 6. A decisão de origem que limitou as multas a 100% do tributo observou corretamente os parâmetros fixados no Tema 863, sendo legítima sua adoção em sede de exceção de pré-executividade. 7. Quanto aos honorários advocatícios, o valor do proveito econômico (R$214.425,78) encontra-se dentro da primeira faixa do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, sendo correta a fixação em 10%. 8. Não se aplica a apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ, quando os valores envolvidos forem elevados, como no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A multa tributária qualificada por sonegação fiscal deve ser limitada a 100% do valor do tributo devido, salvo reincidência comprovada, conforme fixado no Tema 863 do STF. 2. A limitação pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade quando verificada a violação ao princípio do não confisco. 3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais legais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a aplicação da apreciação equitativa quando o valor do proveito econômico for elevado. (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5014975-06.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 06/Jun/2025)

Quanto à condenação em honorários, o Agravante sustenta seu descabimento por não ter havido a extinção total da execução. Esta tese, entretanto, não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial e resultando apenas na redução do montante executado, enseja a condenação do exequente na verba honorária.

Igualmente, não prospera o pedido subsidiário para fixação dos honorários por apreciação equitativa. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, firmou o entendimento de que
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil”
. A decisão agravada seguiu tal determinação, aplicando o percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido pelo Agravado, em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência vinculante.

Cito aresto da Corte nessa esteira:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir o valor da multa fiscal que excede 100% do tributo devido, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da multa fiscal superior a 100% do valor do tributo devido e a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do excipiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo caracteriza efeito confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da CF/1988, conforme entendimento consolidado pelo STF e precedentes desta Corte. 4. O caso não se amolda à hipótese do Tema 487 do STF (RE 640.452/RO), que trata de multas isoladas decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias sem crédito tributário.
5. O acolhimento da exceção de pré-executividade para limitar o valor da multa fiscal autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo devido caracteriza efeito confiscatório e deve ser limitada ao montante do tributo. 2.
O arbitramento de honorários advocatícios é cabível em casos de acolhimento de exceção de pré-executividade para redução ou extinção parcial da execução fiscal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85. (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013512-29.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Feb/2025)

Dessa forma, considero que as alegações do recorrente não possuem força suficiente para infirmar os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida, a qual se encontra em harmonia com o entendimento dos Tribunais Superiores.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico da parte contrária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar